Tribunal: TJMT
Processo: 1001007-82.2023.8.11.0111
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001007-82.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.715.921-94 (RECORRENTE), MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS - CPF: 080.541.941-10 (RECORRENTE), EFRAIM CLEVERSON DORNELES SANTIAGO - CPF: 014.043.092-09 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ISRAEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 061.040.971-97 (ASSISTENTE), K. F. D. S. - CPF: 088.077.031-73 (ASSISTENTE), CLEIDE FERNANDES - CPF: 023.501.091-00 (ASSISTENTE), MARIA DA PENHA SANTOS - CPF: 007.848.311-57 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 299.136.831-49 (ASSISTENTE), WALQUIRIA SARAIVA DA CRUZ - CPF: 045.620.051-73 (ASSISTENTE), ANDRE DE ARAUJO RODOVALHO - CPF: 078.516.971-74 (ASSISTENTE), ANTONIO CARLOS CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 007.612.392-86 (ASSISTENTE), DIEGO DA SILVA LEAO - CPF: 059.795.802-55 (ASSISTENTE), FABIANO DOS SANTOS SILVA - CPF: 002.692.242-89 (ASSISTENTE), GUILHERME ARAUJO MENDES - CPF: 062.157.861-44 (ASSISTENTE), JANDERSON SOARES DE LIMA - CPF: 058.681.702-61 (ASSISTENTE), MACIEL ALVES DA CONCEICAO - CPF: 858.071.841-49 (ASSISTENTE), MARIA DE FATIMA RODRIGUES LIMA - CPF: 009.765.863-47 (ASSISTENTE), UANDERSON SANTOS PEREIRA - CPF: 061.102.191-93 (ASSISTENTE), V. S. P. - CPF: 061.085.771-18 (ASSISTENTE), H. R. L. - CPF: 712.962.091-99 (VÍTIMA), W. N. D. S. D. S. - CPF: 061.164.701-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - CPF: 060.715.921-94 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE DA PRONÚNCIA, POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS E ENFRENTAMENTO DE TESES DEFENSIVAS. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS E VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por
Marcelo Costa dos Santos Anjos
contra a decisão que o pronunciou pelos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, II, III e IV, 211 do CP e 244-B do ECA, sujeitando-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questões em discussão

2. Duas preliminares são alegadas: (I) nulidade da pronúncia por ausência de enfrentamento das teses defensivas e (II) nulidade por fundamentação em denúncia anônima, sem provas judicializadas. No mérito, busca-se a impronúncia por insuficiência de indícios de autoria e materialidade, exclusão das qualificadoras e revogação da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
(STF - Tema 339).

4. As denúncias anônimas foram corroboradas por provas obtidas durante a investigação e em juízo, não sendo, portanto, fundamento exclusivo da pronúncia.

5. Presentes indícios suficientes de autoria e materialidade, justifica-se a pronúncia do acusado e a submissão ao Tribunal do Júri. As qualificadoras não são manifestamente improcedentes e devem ser analisadas pelo juízo natural.

6. A prisão preventiva mantém-se necessária para a garantia da ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos e ao vínculo do acusado com organização criminosa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A ausência de enfrentamento pormenorizado das teses defensivas não implica nulidade da sentença de pronúncia, desde que a decisão esteja fundamentada e as teses defensivas tenham sido consideradas, ainda que de forma implícita. 2. As denúncias recebidas não serviram como única fonte de prova. Ao revés, verifica-se que as informações recebidas foram apuradas no curso da investigação e corroboradas por outros elementos de prova, inclusive por provas judicializada. 3. As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto. 4. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela gravidade dos crimes e pelo risco concreto à ordem pública, em face da atuação do acusado em organização criminosa."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 121, § 2º, II, III e IV; 211; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 (Tema 339 da Repercussão Geral), Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC 810692/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, no bojo da Ação Penal nº 1001007-82.2023.8.11.0111, que o pronunciou pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, e art. 211, ambos do Código Penal, e art. 244-B,

do

ECA, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Marcelo Costa dos Santos Anjos
alega, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia, aduzindo que a decisão foi baseada em denúncia anônima, sem provas judiciais que comprovem sua participação nos crimes em questão. Alega, ainda, a
ausência de enfrentamento das teses levantadas pela defesa
na decisão de pronúncia.

No mérito, postula a absolvição sumária em relação aos delitos a ele imputados, por ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como, a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, alegando que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso em sentido estrito, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular, de forma tácita, manteve na íntegra a decisão objurgada, consoante se vê no Id. 217286030.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR –
AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES LEVANTADAS PELA DEFESA

Egrégia Câmara:

O recorrente sustenta a nulidade da sentença de pronúncia, alegando que o magistrado
a quo “ignorou as teses lançadas pela defesa e utilizou apenas a atuação da acusação para a fundamentação da sentença de pronúncia”
.

Entretanto, tal insurgência não merece prosperar.

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do AI nº 791.292 (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a tese de que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”
, de modo que a ausência de pronunciamento sobre ponto específico pretendido pela defesa não enseja, por si só, nulidade da ação penal originária.

Não se desconhece que as decisões judiciais precisam ser fundamentadas, porém não é exigido que o magistrado responda a todos os questionamentos apresentados pelas partes para justificar a sua convicção, não configurando ausência de enfrentamento de tese defensiva o fato de o julgador deixar de comentar ou rebater todas as teses contrárias ao seu entendimento, bastando que, como ocorre no presente caso, as razões da decisão fiquem claramente expostas
(N.U 0000356-52.2004.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)
.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça em situação semelhante:

“(...) A ausência de enfrentamento expresso de uma de suas teses defensivas não é suficiente para ensejar a nulidade da pronúncia, se nesta decisão foram expostas as razões do convencimento do julgador de primeiro grau e existindo substrato mínimo probatório para justificar a sua submissão ao Conselho de Sentença. (...)” (N.U 1018422-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

Portanto, a ausência de enfrentamento pormenorizado de tese defensiva não necessariamente implica em nulidade da sentença, desde que a decisão esteja fundamentada e as teses defensivas tenham sido consideradas, ainda que de forma implícita.

Conclusivamente, não se pode alegar nulidade da sentença quando esta, de forma implícita, já analisou as teses defensivas levantadas nas alegações finais, razão pela qual
REJEITO
a preliminar aventada.

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS

A Defesa sustenta que a decisão foi baseada em denúncia anônima, sem provas judiciais que comprovem a participação do recorrente nos crimes em comento. Como se vê, a matéria arguida a título de preliminar é intimamente relacionada ao mérito, motivo pelo qual reputo conveniente a sua análise de forma conjunta, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“(...) Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória. (...) (N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

MÉRITO

Infere-se da peça acusatória que:

“
I. No dia 28 de abril de 2023, em horário não especificado, nas dependências da antiga e abandonada Escola "Xané", situada na MT 322, zona rural do município de Matupá /MT, os denunciados
MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS
e
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
, na companhia do o menor
WILLIAN NUNES DE SOUZA DA SILVA
, mataram a vítima
HENRIQUE RODRIGUES
LIMA, de apenas 13 (treze) anos de idade, desferindo-lhe golpes que lhe ocasionou traumatismo cranioencefálico devido a trauma contuso de crânio, consoante Laudo de Necropsia n° º 544.1.01.9887.2023.116258-A01 (fl. 93), por meio cruel (espancamento), motivo fútil e recurso que dificultou a defesa (superioridade numérica e local ermo).

II. Nas mesmas circunstâncias de data e local, os denunciados
MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS
e
LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
facilitaram a corrupção do menor
WILLIAN NUNES DE SOUZA DA SILVA
induzindo-a a praticar a infração. III. Por fim, nas mesmas circunstâncias, os denunciados, após a prática do fato 01 e com auxílio do adolescente
WILLIAN NUNES DE SOUZA DA SILVA
, ocultaram o cadáver da vítima
HENRIQUE RODRIGUES LIMA
.

Conforme consta, a vítima havia saído de casa no dia 28.04.2023, no período noturno, sendo encontrado somente no dia 05.05.2023, com o corpo já em estado de decomposição, instaurando-se então Inquérito Policial para apurar os fatos.

Após a realização das investigações preliminares, obtiveram a informação, de modo anônimo, de os denunciados estavam envolvidos no ilícito, realizando-se então, a partir daí diligências com vistas a colher informações detalhadas sobre os fatos.

Durante as investigações se obtiveram fortes indícios ainda de que os denunciados integram a organização criminosa Comando Vermelho e que realizam “SALVES” (agressões físicas) contra indivíduos que contrariam interesses da referida facção, exercendo a função de disciplina. Por este motivo, em razão da vítima ter aparecido em uma fotografia junto com membro de outra facção, qual seja, PCC, sendo agredida exageradamente, ocasionando-lhe a morte.

É importante ainda frisar que em cumprimento do mandado de busca e apreensão na Chácara Boa Esperança, local de moradia de Marcelo Costa dos Santos Anjos, foi localizada e apreendida uma arma de fogo calibre 38.

O crime foi praticado por motivo fútil, vez que somente ocorrera devido ao fato da vítima ter postado uma fotografia com um suposto integrante de facção diversa. Além disso, o recurso que dificultou a defesa da vítima é evidente, vez que sofreu agressões por parte dos três responsáveis, que não lhe ofertaram qualquer chance de defesa. Por fim, diante do laudo de necrópsia, morrera a vítima mediante espancamento, causando-lhe intenso e desnecessário sofrimento (meio cruel). Vale destacar que a vítima tinha apenas 13 (treze) anos de idade.” (sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o juízo singular pronunciou o recorrente pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), e no artigo 211 (ocultação de cadáver), ambos do Código Penal, cumulados com o artigo 244-B (corrupção de menor), do ECA. Por outro lado, impronunciou o acusado
Luiz Fernando de Oliveira
em relação aos crimes a ele imputados na denúncia, por ausência de lastro probatório mínimo.

Irresignado, o recorrente pugna pela reforma da decisão objurgada, sustentando que esta foi baseada em denúncia anônima, sem provas judiciais que comprovem sua participação nos crimes em questão. Postula, ainda, a absolvição sumária em relação aos delitos que lhe foram imputados, por ausência de indícios de autoria e materialidade, bem como a exclusão das qualificadoras referentes ao motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Ao final, requer a revogação da prisão preventiva, alegando que os argumentos elencados na decisão de pronúncia são inidôneos e que não se faz mais necessária a segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 217285796)
, Relatórios de Investigação
nº
2023.13.34010
(Id. 217285797),
n° 2023.13.36727
(Id. 217285811)
e n
° 2023.13.39723
(Id. 217285843)
,
denúncia nº 2/2023
(Id. 217285803)
,
Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº. 039/2023
(Id. 217285821)
, Laudo de Necropsia nº 544.1.01.9887.2023.116258-A01
(Id. 217285844)
, Laudo de Comparação Balística nº 211.2.13.9067.2023.126524-A01
(Id. 217285909)
, Local do crime nº 544.2.21.9887.2023.120944-A01
(Id. 128780636)

e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Marcelo Costa dos Santos
, em juízo, negou seu envolvimento nos fatos que lhe foram imputados e afirmou que não era faccionado. Esclareceu que mora na Chácara Boa Esperança, popularmente conhecida como
“Chácara da Dorinha”
, de propriedade de sua avó. Em razão de indícios de que Wilian teria furtado alguns bens, ele foi expulso de casa pelo padrasto, e o réu então cedeu uma casa, localizada na referida chácara, para que Wilian ficasse. Por fim, pontua que tinha conhecimento de que Wilian havia comprado uma arma, mas não sabia que aquela era a arma do crime.

O acusado
Luiz Fernando de Oliveira, em juízo
, igualmente negou ter matado a vítima Henrique, afirmando que não a conhecia e que estava em casa quando os fatos ocorreram.

O adolescente
Willian Nunes de Sousa da Silva
, em juízo, afirmou que conhecia a vítima Henrique, porém não tinha proximidade com ele. Informou que mantinha pouco contato com os acusados. Quanto aos fatos, declarou que tomou conhecimento da morte de Henrique por meio de uma reportagem, e que não sabe dizer quem pode ter sido o autor do homicídio.

A informante
Maria de Fátima Rodrigues Lima
, mãe da vítima, em juízo, afirmou que seu filho havia parado de estudar, mas trabalhava no
“Comércio de Juliano”
. Declarou que, sempre que o filho retornava do trabalho, jogava bola no lago, e no dia em que desapareceu, não foi diferente. Relatou que ele chegou em casa por volta das 7h00min, atendeu uma ligação e se afastou para conversar com o interlocutor. Em seguida, ela indagou ao filho:
“Meu filho, o que tu tem? Tá tão triste?”
, e ele respondeu dizendo que não era nada. Na sequência, perguntou com quem ele estava conversando, mas a vítima não informou e foi para o lago jogar bola, não retornando mais para casa.

Por volta de 01h00min, da madrugada, resolveu ligar para o filho e, apesar de verificar que ele estava online, ele não atendeu sua ligação, o que lhe causou estranheza, visto que
“sempre quando ele saia, ele atendia o celular, mas esse dia ele não atendeu”
. Diante disso, no dia seguinte, procurou o filho logo cedo, mas não o encontrou. Que somente depois de quatro dias do desaparecimento, o corpo de seu filho foi encontrado. Narra que não sabe o motivo pelo qual seu filho foi assassinado. Não sabe dizer se ele tinha envolvimento com o tráfico, nem se foi ameaçado antes de ser morto.

A testemunha
Diego da Silva Leão
, em juízo, informou que a última vez que viu a vítima foi na sexta-feira à noite, por volta das 8h00min, na Escola do Bairro União, ocasião em que jogaram bola e, após o jogo, se despediram e não se viram mais. Narrou que tomou conhecimento do desaparecimento da vítima no dia seguinte, quando passou em frente ao mercado onde o ofendido trabalhava e um dos colaboradores lhe perguntou se havia visto o Henrique, pois ele sequer avisou que não iria trabalhar naquele dia, e seus pais já tinham ido ao mercado atrás dele. Por fim, na segunda-feira, Israel lhe contou que o corpo de Henrique havia sido encontrado, oportunidade em que ainda lhe encaminhou uma foto do corpo. Ressaltou que Ana Carolina também lhe enviou a foto do corpo da vítima. Pontuou que a vítima era usuária de maconha e chegou a comercializar entorpecentes por um período, contudo, não soube informar se estava envolvida com alguma organização criminosa.

O informante
Israel Pereira da Silva
, em juízo, declarou que tinha conhecimento de que a vítima era usuária de maconha, porém, não soube informar se a vítima possuía alguma rixa ou se havia sido ameaçada. Relatou que tomou conhecimento do desaparecimento de Henrique por meio de uma publicação no Facebook e, pouco tempo depois, viu a foto do corpo da vítima, mas não sabe o motivo de sua morte. Por fim, relatou que
Iasmin
lhe enviou um áudio dizendo que Henrique morreu porque
“estava com um cara de outra facção”
.

As testemunhas
Karina Fernandes dos Santos
,
Guilherme Araújo Mendes
e
André de Araújo Rodovalho
em nada contribuíram para elucidação dos fatos.

A testemunha
Maciel Alves da Conceição
, policial militar, na fase extrajudicial, declarou que, no dia em que encontraram o corpo da vítima, recebeu uma denúncia de um popular que não quis se identificar, indicando que os autores do homicídio do ofendido seriam os acusados
Marcelo Costa
e
Luiz Fernando
, integrantes da organização criminosa Comando Vermelho, que tinham a intenção de aplicar um
“salve”
, mas acabaram se excedendo, resultando na morte da vítima. Vejamos:

“[...] QUE no dia do encontro do cadáver da vítima HENRIQUE na escola xane o depoente estava de serviço na Policia Militar; QUE no decorrer do dia recebeu uma denúncia de um popular que não quis se identificar, cuja a identidade o depoente desconhece, que apontava que os autores do homicídio de HENRIQUE seriam MARCELO, neto do Dorinha, e LUIZ FERNANDO; QUE o denunciante disse que a intenção dos autores do crime era dar um "salve' em HENRIQUE, mas acabaram se excedendo, resultando na morte; QUE o denunciante ainda apontou que os homicidas havia desferido pauladas na cabeça de HENRIQUE; QUE tanto MARCELO quanto LUIZ FERNANDO são conhecidos no meio policial em razão de práticas de crimes, desde a adolescência, sobre tudo em razão de traficarem drogas em Matupá; QUE inclusive ambos já foram conduzidos pela polícia militar a delegacia, acredita que por posse de entorpecentes; QUE indagado se e do conhecimento do depoente e de policias militares que MARCELO e LUIS FERNANDO integram a facção Comando Vermelho, respondeu que sim; QUE além de usuários e indivíduos presos já terem comentado que os suspeitos integram o comando vermelho, o próprio MARCELO em ocasião e anterior já fez essa afirmação ao depoente, sendo que um tempo atrás o questionou se ainda era faccionado e ele respondeu que havia "saído"; QUE outro ponto que leva em consideração e que para exercer o comercio de drogas na cidade esses jovens são obrigados a integrar essas organizações criminosas, sob pena de serem agredidos fisicamente ou serem mortos; QUE indagado se do conhecimento do depoente que MARCELO exercia a função de disciplina na facção, responde que sim, tanto através por denúncias anônimas, quanto através de um vídeo antiga que circulou por grupos de Whatsapp, onde apareciam MARCELO, ELIAS e PABLO dando um "salve" num usuário de drogas [...]”

Em juízo, a testemunha ratificou as declarações prestadas em sede policial, aduzindo que receberam informações de que Henrique havia sido vítima de um
“salve”
de uma facção criminosa, ocasião em que excederam na aplicação da punição, resultando no falecimento do ofendido. Acrescentou que, cerca de quatro dias após o desaparecimento de Henrique, os familiares acionaram a polícia com a informação de que haviam encontrado o corpo na Escola Xané. Em seguida, os policiais tomaram conhecimento, por meio de denúncias feitas por populares, de que
Marcelo Costa
e
Luiz Fernando
teriam sido os autores do homicídio. Por fim, afirmou que os réus são membros de uma organização criminosa.

Somam-se aos relatos do policial as denúncias prestadas por pessoas que não quiseram se identificar, na fase extrajudicial, que indicam o acusado
Marcelo Costa dos Santos Anjos
, à época
“disciplina”
do Comando Vermelho em Matupá/MT,
Luiz Fernando de Oliveira
e o adolescente
Willian Nunes de Souza da Silva
como os autores do homicídio em questão. As denúncias revelaram ainda que o adolescente
Willian Nunes
, à época dos fatos, residia com o acusado
Marcelo Costa
e mantinha a arma de fogo utilizada na ação criminosa em sua posse, o que foi comprovado por meio do laudo de confronto balístico, que evidenciou que a munição apreendida no local dos fatos foi deflagrada pela arma apreendida com o referido menor.

Acresço, por ser importante, que as denúncias recebidas não serviram como única fonte de prova. Ao revés, verifica-se que as informações recebidas foram apuradas no curso da investigação e corroboradas por outros elementos de prova, obtidos a partir de técnicas de investigação e laudos periciais.

No mais, verifica-se que os próprios policiais que conduziram a investigação, revelaram dificuldade na materialização de provas testemunhais, eis que as pessoas ouvidas informalmente, embora colaborativas e conhecedoras do fato, negavam-se a formalizar os depoimentos com receio concreto de retaliação por parte da organização criminosa Comando Vermelho
(Id. 217285843)
, o que, de fato, é plausível em face do conhecido
“modus operandi”
da referida Orcrim.

Neste contexto, convém ressaltar que, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu
distinguishing
no HC n. 810692/RJ, admitindo pronúncia, exclusivamente, utilizando-se de testemunhos decorrente de
“ouvir dizer”
, ante o perigo concreto para vida dos depoentes, em casos em que a atuação dos acusados impõe pavor às testemunhas e a própria comunidade. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR TRÊS VEZES). GRUPO DE EXTERMÍNIO. PLEITO PELA IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA EXCLUSIVA DE TESTEMUNHOS DE "OUVIR DIZER". SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO ANALISADA SOB O ENFOQUE EM QUESTÃO. CONDENAÇÃO PERANTE O PLENÁRIO DO JÚRI. PREJUDICIALIDADE. MÉRITO.
TESTEMUNHOS AFIRMANDO QUE A COMUNIDADE POSSUI PAVOR DOS DENUNCIADOS POR CONSTITUÍREM GRUPO DE EXTERMÍNIO COM ATUAÇÃO HABITUAL NA COMUNIDADE. DISTINGUISHING. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INEXISTÊNCIA DE DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS OCULARES DO DELITO
. 1. A alegação referente à impossibilidade de a pronúncia estar embasada apenas em testemunhos de "ouvir dizer" não foi decidida no acórdão ora impugnado. Com efeito, a ausência de debate da ilegalidade aventada na Corte de origem, sob o enfoque suscitado, indica supressão de instância, circunstância que, por si só, obsta a análise da presente insurgência nesta Corte. (...) 3. Adentrando ao mérito, verifica-se que apesar de nenhuma testemunha ocular ter sido ouvida perante o juízo, diante das peculiaridades do caso, entendo não assistir razão à defesa, isso porque, extrai-se dos autos que todas as pessoas da comunidade tinham medo ou pavor dos denunciados, que integravam um grupo extremamente temido pela comunidade, visto que agiam, habitualmente, como grupo de extermínio, matando "sem medo nenhum de represália por parte da polícia", de "cara limpa". 4. Ademais, consta dos autos, que uma testemunha, atuando como policial civil, esteve no local dos fatos no dia seguinte aos assassinatos e que escutou de diversas pessoas que os acusados foram os autores do delito, o que se confirmou no decorrer das investigações, porém, em razão do medo generalizado na comunidade do referido grupo de extermínio, nenhuma das testemunhas oculares prestou depoimento na delegacia. Ressalta que várias pessoas sabiam da autoria delitiva, mas que todas tinham medo ou pavor dos acusados, razão pela qual se negaram a prestar depoimento. 5.
Apesar da jurisprudência desta Corte entender pela insuficiência do testemunho indireto para consubstanciar a decisão de pronúncia, entendo, excepcionalmente, que o presente caso, em razão de sua especificidade, merece um distinguishing, pois extrai-se dos autos que a comunidade tem pavor dos denunciados, tendo em vista que eles constituem um grupo de extermínio com atuação habitual no local, razão pela qual não se prestaram a depor perante as autoridades policial e judicial.
6. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 810692 RJ 2023/0092424-2, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2023)

Nesse cenário, em face do substrato probatório, em especial a declaração do Policial
Maciel Alves da Conceição
, prestada em juízo, que se apresenta coerente e coesa, em relação às demais provas encartadas nos autos, é possível afirmar que há indícios suficientes de autoria a sustentar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri pelos crimes a ele imputado.

No mais, a alegação de que a decisão de pronúncia tem por base, apenas, os elementos de informação produzidos na fase investigativa, registro que a assertiva não condiz com a realidade dos autos porque a testemunha principal foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, de maneira que a decisão objurgada se acha suficiente e adequadamente fundamentada, conforme preconiza a legislação que rege a matéria.

Isso significa dizer que, os elementos de informação colhidos no inquérito policial, foram confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais configuram indícios suficientes da participação dos recorrentes nos fatos delituosos. Desses elementos, destaco o depoimento do Policial
Maciel Alves da Conceição
ouvido na fase judicial.

Some-se a isso que os relatórios policiais, produzidos ao longo da investigação, evidenciam que o recorrente
Marcelo Costa dos Santos Anjos
ocupava, em tese, o posto de
“Disciplina”
— pessoa responsável por coordenar e determinar os responsáveis pela aplicação dos
“salves”
(penalidades físicas) — do Comando Vermelho em Matupá/MT, bem como, que seria uma das pessoas que agrediu a vítima, resultando em sua morte. Além disso, verifica-se que a arma de fogo localizada em sua casa foi utilizada no local onde o cadáver do ofendido foi encontrado, deixando um projétil que foi comparado e atestado ter sido expelido por aquela arma.

Por fim, em relação ao delito de ocultação de cadáver, o abandono do corpo no meio de uma escola desativada, local ermo e afastado da cidade, cercado por vegetação densa, demonstra, em tese, o intuito de escondê-lo, o que pode ter funcionado, pois o cadáver só foi localizado após tempo considerável e em avançado estágio decomposição. E, por derradeiro, o substrato probatório indica que o recorrente supostamente, cooptou o adolescente
Willian Nunes de Souza da Silva
, para que, juntos, realizassem os supostos delitos, configurando-se, assim, indícios suficientes de autoria em relação ao delito previsto no art. 244-B do ECA.

Conclusivamente, tenho que estão presentes indícios suficientes da autoria do recorrente quanto aos crimes que lhes foram imputados, o que inviabiliza o acolhimento da tese de impronúncia, devendo os recorrentes serem submetidos ao julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Registre-se que, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Ademais, com relação ao
pedido de exclusão das qualificadoras do motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima
, descritas no § 2º, incisos II, III e IV, do art. 121 do Código Penal, a jurisprudência é clara no sentido de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. Quando houver a mínima possibilidade da ocorrência das qualificadoras combatidas, sua eventual exclusão só poderá ser feita pelo juízo natural.

Veja-se o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplicável ao caso em pauta:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. PROVIDÊNCIA PERMITIDA APENAS NOS CASOS DE SEREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Em respeito ao princípio do juiz natural,
somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas
, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte. (...). (STJ - AgRg no AREsp: 1150203 PE 2017/0211352-8, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2018)”

No mesmo sentido, foi firmando o Enunciado Orientativo n.º 2, da Turma de Câmeras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça que dispõe:
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”.

Logo, somente é permitido o decote de qualificadoras quando essas se mostrarem totalmente improcedentes, no caso concreto.

In casu
, o conjunto probatório produzido é suficiente para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora do motivo fútil, porquanto, existem indícios de que o fato criminoso teria sido perpetrado em razão da vítima ter postado uma fotografia com um suposto integrante de facção criminosa diversa, de modo que, a meu ver, deve ser mantida a qualificadora em questão, em face da possibilidade de sua ocorrência, na espécie.

Em relação à qualificadora do meio cruel, verifica-se que o conjunto probatório evidencia que a vítima teria sido morta, mediante espancamento, causando-lhe intenso sofrimento, justificando, assim, a manutenção da circunstância qualificadora para ser analisada pelo juízo natural quanto a sua procedência, ou não.

Da mesma forma, no que tange à qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, observa-se que os elementos coligidos durante a instrução criminal, também, são suficientes para indicar a possibilidade de incidência da qualificadora, isso porque, de acordo com as circunstâncias apuradas, há fortes indícios de que a vítima, de apenas 13 (treze) anos de idade, tenha sofrido agressões por três indivíduos, que não lhe ofertaram qualquer chance de reação defensiva, devendo, portanto, ser mantida a referida qualificadora.

Dessa maneira, presentes indícios mínimos da incidência da referida qualificadora, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a controvérsia.

Quanto ao
pedido de revogação da prisão preventiva
, com a alegação de que os fundamentos que justificaram a custódia cautelar não mais subsistem, requerendo, ainda, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal, tenho que não procede.

De início, cumpre registrar que, conforme consta nos autos, a prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito supostamente praticado pelo recorrente, já que, como mencionado, ele teria sido um dos responsáveis por aplicar um “salve” na vítima, a mando da facção denominada Comando Vermelho, porque o ofendido teria aparecido em uma foto com integrantes da facção rival PCC. Devido à intensidade dos golpes desferidos, o menor, que tinha apenas 13 (treze) anos, veio a óbito. Além disso, a prisão foi decretada para assegurar a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, uma vez que o recorrente empreendeu fuga após os fatos.

A defesa, por sua vez, sustenta que, com o encerramento da instrução criminal, não haveria mais justificativa para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da alegada ausência de fato novo e contemporâneo que justifique a continuidade da custódia. No entanto, tais argumentos não merecem prosperar.

Isso porque, conforme bem destacado pelo magistrado de origem ao indeferir o direito de o acusado recorrer em liberdade, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar permanecem inalterados. Nessa perspectiva, é valido consignar que não há constrangimento ilegal em negar ao réu o direito de recorrer em liberdade quando remanescem os fundamentos que ensejaram a custódia cautelar.

Neste contexto, é fulcral ressaltar que a motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade (TCCR-TJMT, Enunciado nº 50).

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“Agravo regimental no habeas corpus. 2.
Trecho da sentença que mantém a prisão preventiva do réu. Aplicação da técnica per relationem, quando inalteradas circunstâncias fáticas substanciais
.
Possibilidade
. 3. Agravo improvido.” (HC 234808 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 19-12-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-01-2024 PUBLIC 25-01-2024)

Desta forma, constata-se, pois, da aludida decisão, que o indeferimento de conceder o direito de o réu recorrer em liberdade se encontra fundamentada, porquanto ainda se fazem presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva.

No mais, em análise aos autos, verifico que ainda estão

presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do recorrente, tendo em vista que se encontra embasada em elementos concretos que demonstram a necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente que, em tese, é integrante da Organização Criminosa Comando Vermelho, e que, teria incorrido na prática do crime de homicídio qualificado, em cumprimento das ordens da referida facção criminosa.

Neste cenário, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva para assegurar a ordem pública.

Nesta situação, o Superior Tribunal de Justiça, em decisão recente, entendeu que a necessidade de diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, constitui fundamentação idônea e suficiente para decretação da prisão preventiva,
in verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FIM. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INSUFICIÊNCIA DE CAUTELARES ALTERNATIVAS. TESE DE ILICITUDE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A seriedade dos crimes e de suas circunstâncias, bem como a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, e constitui fundamento cautelar idôneo e suficiente para a decretação da prisão preventiva
. 2. A magnitude das condutas apuradas durante a Operação Hinterland e o papel de destaque do réu (contextualizado como integrante de organização criminosa e coordenador do transporte de toneladas de entorpecentes) evidencia o risco que sua liberdade representa para a ordem pública e a imprescindibilidade da medida extrema para evitar a reiteração delitiva. (RHC n. 191.984/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)”

O Código Processual Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
“caput”
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

Por este ângulo, veja-se o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, em caso semelhante:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE ACENTUADA – PACIENTE APONTADO COMO LÍDER DA ORCRIM – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – EXTENSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA AOS DEMAIS RÉUS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE DA SITUAÇÃO FÁTICA-PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública, a fim de desestruturar a organização criminosa e interromper a atividade ilícita.

“O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 21.05.2021) (N.U 1020897-49.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 15/10/2023)

Nesse contexto, afigura-se impertinente a substituição da custódia cautelar por
medidas cautelares
diversas da prisão, em decorrência da periculosidade do agente, devendo ser mantida, por estarem configurados, na hipótese:
o fumus comissi delicti
(materialidade e indícios de autoria), bem como,
o periculum libertatis,
decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, em face da gravidade concreta dos delitos que assolaram a sociedade.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do acusado
MARCELO COSTA DOS SANTOS ANJOS
, para
afastar a preliminar arguida
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO

AO RECURSO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024